Tribunal: TJMT
Processo: 1006465-67.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006465-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA - CPF: 594.898.041-34 (APELANTE), ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA - CPF: 594.898.041-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais c/c pedido liminar
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES – PERÍCIA PELO INMETRO REALIZADA – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado nos autos que a parte autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte apelante qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor, tem-se por

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, e por perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, tendo sido reprovado o medidor e constatado que:
“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Medidor eletrônico com indícios de violação, apresentando dispositivo eletrônico (controle remoto e/ou timer) em seu interior
.”-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006465-67.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais c/c Pedido de Liminar
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedente a pretensão inicial, revogando a liminar antes deferida, conforme sentença de ID 120195959.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 120195960),
a parte apelante aduz que a apelada não apresentou suas provas em tempo, uma vez que deixou de apresentar em juízo, na primeira oportunidade (contestação), os elementos de convicção ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata, não podendo fazê-lo em momento posterior sem a devida justificativa, pois não se admite nova prova sobre fato antigo apresentada em momento processual inoportuno.

Defende que, em momento algum teve conhecimento de que em sua UC seria realizada inspeção, ou mesmo simples verificação rotineira, apenas o que se tem é o recebimento de protocolo de que ouve por parte da apelada a entrega de um termo que afirma que há na UC um desvio de energia, termo este assinado pela Sra. Karoline R. da Costa, que não é representante legal da parte autora para qualquer tipo de recebimento em nome do mesmo.

Assevera, ainda, que de acordo com art. 38, §1º, da Resolução nº 456/2000 da ANELL, é de claridade solar que a prévia comunicação deve existir, mas não houve tal comunicação, tanto que não há nenhuma prova nos autos nesse sentido, apenas o TOI assinado, o que importa dizer que não foi previamente comunicada, apenas cientificada de que uma vistoria havia sido realizada em sua UC.

Por fim, requer a reforma da decisão singular a fim de dar provimento ao recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial e, ainda, condenar em honorários sucumbências a serem fixados na proporção de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 120195963).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006465-67.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 120195721) que a parte autora, ora apelante, usuária da unidade consumidora nº 6/287337-0, foi surpreendida em dezembro/2019 com uma cobrança abusiva referente a consumo recuperado, no valor de R$ 5.551,90 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), dividido em 2 parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 964,80, e a segunda no valor de R$ 4.587,10, emitida pela requerida com base em um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual entende indevida e abusiva.

Sustentou que ao consultar seu CPF, verificou a existência de um protesto no 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá, por ordem da ré na data de 08/02/2021, no valor de R$ 4.587,10, com vencimento em 31/12/2019.

Não concordando, ajuizou a presente ação, a qual teve a concessão da tutela de urgência concedida (ID 120195733), bem como postulando pela declaração de inexistência dos débitos e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
julgou impr
ocedente o pedido formulado na inicial, revogando a liminar concedida, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada no padrão da residência da parte apelante no dia 14/08/2019, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “
procedimento irregular no medidor
”, na qual foi apurado que houve o consumo de 5.587 kWh de energia elétrica, no período de 04/2018 a 08/2019, resultando num débito de R$ 5.551,90 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora nº 6/287337-0, da parte autora/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 716113 (ID 120195956, p.09) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelante, o qual, acompanhado de registros fotográficos (ID 120195956, p.03/08), concluiu por
“encontrado procedimento irregular no medidor – retirado para aferição técnica”
, bem como que tal procedimento foi acompanhado pela denominada “Karoline R. da Costa”, funcionária do estabelecimento, conforme se vê abaixo:

Referido termo menciona também que o equipamento de medição foi encaminhado para análise técnica em laboratório na data de 17/09/2019, também assinado pela funcionária da parte autora – ID 120195956, p.11, o qual foi objeto de perícia pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT nº 0008226/2019, na data de 18/09/2019, tendo sido reprovado o medidor e constatado que:
“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Medidor eletrônico com indícios de violação, apresentando dispositivo eletrônico (controle remoto e/ou timer) em seu inteior.”
– ID 120195956, p.12.

Ademais, ao alegar que a Sra. Karoline R. da Costa, não é representante legal da parte autora para qualquer tipo de recebimento em nome do mesmo, não nega que o Termo de Inspeção não lhe foi dado, ao contrário, afirma que teve conhecimento da entrega do procedimento de inspeção. Vejamos:

Já com relação de que a apelada deveria comunicar de forma prévia sobre a vistoria realizada, de acordo com art. 38, §1º, da Resolução nº 456/2000 da ANEEL, tal ato não prospera, uma vez que o artigo mencionado se trata quando o consumidor exigir aferição dos medidores, além disso, a resolução citada foi revogada pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

“Art. 38.
O consumidor poderá exigir a aferição dos medidores
, a qualquer tempo, sendo que as eventuais variações não poderão exceder os limites percentuais admissíveis.

§1º A concessionária deverá informar, com antecedência mínima de 3 (três) dia úteis, a data fixada para a realização da aferição, de modo a possibilitar ao consumidor o acompanhamento do serviço.”
(g.n.)

Desse modo, verifica-se que restou garantido à parte apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela apelada e teve a oportunidade de contestar os documentos.

Assim, observa-se que a apelada agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela sua prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, o autor/apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível nº 201900816094 nº único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelada em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na unidade consumidora da parte apelante, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Quanto à alegação de que a parte ré não apresentou suas provas em tempo, uma vez que deixou de apresentar em juízo, na primeira oportunidade (contestação) tal assertiva não se sustenta, já que o feito estava ainda em fase de instrução e foi autorizado pelo Juízo.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
in verbis
:

“[...] Da análise dos autos, verifica-se que a requerida promoveu, em 14/08/2019, inspeção na unidade consumidora do autor, vindo a constatar uma irregularidade no medidor – “PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR” –, consoante se vê do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 287337-0, o qual foi assinado pela Sra. Karoline R. da Costa (Id. 61473151 – pag. 9).

Em que pese a impugnação dos documentos apresentados pelo autor no Id. 65852208, verifico que não se trata de fatos ocorridos depois, mas dos documentos referentes ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizado pela requerida.

Ademais, a requerida também comprovou por meio da carta ao cliente anexada no Id. 61473151, ter notificado a autora acerca da diferença de consumo apurada, e para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias.

Desta forma, constata-se que foi garantido ao autor o direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual mostra-se correto o procedimento adotado pela empresa requerida que, no exercício regular do seu direito, verificou a irregularidade do medidor e emitiu fatura com a recuperação de consumo amparada na legislação aplicável à espécie, cuja responsabilidade é do usuário, que se beneficiou da situação, diante da vedação do enriquecimento sem causa.”
(ID 120195959, p.02) (g.n.)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGOCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO.
Estando o feito na fase de instrução
, com pedido e deferimento de dilação do prazo para apresentação de prova documental,
bem como oferta de contraditório aos documentos juntados, a prova é idônea e não há preclusão. Ademais, o destinatário da prova é o Juiz e a ele incumbe determinar quais são as provas necessárias para o julgamento do mérito, nos termos do artigo 370 do CPC.
Comprovada a contratação pela assinatura da parte autora no contrato, não há inexistência ou inexigibilidade do débito. APELO DESPROVIDO.”
(TJ-RS – AC: 70073048209 RS, Relator Gelson Rolim Stocker, Data Julgamento: 27/04/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data Publicação: 09/05/2017) (g.n.)

Outrossim, é o Juiz o destinatário da prova e a ele incumbe determinar quais são as provas necessárias para o julgamento do mérito, nos termos do artigo 370/CPC15

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022